Tribunal: CARF
Processo: 13804.004298/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004298/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.703 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CAMERA CINCO SOM E IMAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Há de ser mantido o auto de infração eletrônico, relativo ao 1o trimestre de
1997, tendo em vista que o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar a
quitação do débito declarado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de auto de infração eletrônico relativo ao IRPJ do 1o Trimestre de
1997, no valor de R$ 72.614,16, com imposição de multa de ofício e juros moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004298/2001-11
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004298/2001-11

O lançamento se baseou na inconsistência das informações prestadas em DCTF,
na medida em que o contribuinte havia informado que pagou o débito, mas houve insuficiência
dos pagamentos informados. Tendo em vista que em 1997, a DCTF não configurava confissão
de dívida, os valores não confirmados eram lançados da ofício para fins de constituição do
crédito tributário.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi analisada
inicialmente pela própria Unidade de Origem, em sede de revisão de ofício, tendo sido cancelado
parte da autuação, conforme Despacho Decisório de fls.55-56.
Da revisão, restou mantido o lançamento de principal de IRPJ no valor de R$
10.744,04, acrescidos de multa e juros (fl. 50), posto que os pagamentos apresentados haviam
sido alocados em parte para outro débito do contribuinte. Em seguida, a impugnação foi
encaminhada à DRJ para apreciação.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo em vista que a
Autuada não elidiu totalmente a imputação de falta de pagamento lançada nos autos. Transcreve-
se ementa do acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
Ementa: PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
Comprovados o não pagamento ou o pagamento a menor de tributo, revela-se cabível a
exigência de ofício.
Em 14/09/2016, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ ( AR fl. 66) e,
em 14/10/2016, interpôs Recurso Voluntário (Termo de fl. 67), através do qual:
- Alega que o Fisco exacerbou do seu poder de polícia, uma vez que não trouxe
nenhuma prova trouxe ou qualquer demonstrativo detalhado que efetivamente demonstre a
alocação, ou “compensação” dos pagamentos demostrados, com os débitos, tampouco dos
citados Darfs alocados em outros débitos;
- Alega efeito confiscatório da multa de ofício e inconstitucionalidade;
- Cita jurisprudência dos tribunais;
Ao final, a Autuada requer a anulação do lançamento, caso assim não se entenda,
que a multa cobrada seja aplicada dentro dos parâmetros constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004298/2001-11

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da Multa e Efeito Confiscatório
O percentual de multa aplicado tem previsão legal no art. 44 da Lei n. 9.430/96,
não cabendo a este Órgão se manifestar acerca de inconstitucionalidade de lei, conforme Súmula
02 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ressalte-se ainda que a jurisprudência citada não é vinculante para o CARF.
Do Mérito.
A Recorrente alega, em síntese, que o Fisco não traz prova de que parte dos
pagamentos se encontrava alocado a outros débitos do contribuinte.
Tal argumento não pode prosperar.
Observando o Despacho Decisório de fls. 55 e 56, é possível constatar que a
decisão deixa claro qual é o débito para o qual o pagamento foi alocado e faz prova deste fato à
fl. 54. Transcreve-se trecho do despacho:
4. Verifica-se que os pagamentos efetuados em 30/04/1997 (fl. 25) se encontravam
alocados ao débito n.o 881734372008 (código 2089, PA 01-01/96, vencimento
30/04/1997), controlado no Sincor/CCPJ (vide fl. 54). Deste modo, não foi possível o
seu aproveitamento no Recálculo. (grifei)
A alocação do pagamento ao citado débito de IRPJ – Lucro Presumido (código de
arrecadação 2089), com período de apuração em janeiro/1996 consta da folha 54, conforme tela
abaixo:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004298/2001-11

Sendo assim, não procede a alegação de que a Autoridade Fiscal extrapolou do
seu poder de polícia e não fez prova dos fatos. A alocação encontra-se devidamente comprovada
nos autos.
Portanto, não merece reparos o Despacho Decisório, nem o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento de IRPJ remanescente, tendo em vista que o contribuinte não
fez prova de que este valor houvesse sido quitado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital